Tribunal: TJES
Processo: 5003591-56.2023.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003591-56.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIO PEDERZINI BERNARDES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5003591-56.2023.8.08.0008

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MARCIO PEDERZINI BERNARDES

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro ao recorrente o benefício da gratuidade da justiça.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MARCIO PEDERZINI BERNARDES contra a sentença (ID 14806102) que, em fase de cumprimento de sentença, julgou extinta a execução por entender quitada a obrigação referente ao pagamento de diferenças do piso nacional do magistério. O Juízo de origem considerou que o pagamento realizado pelo MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, por meio de abono complementar, satisfez a condenação principal, e afastou a incidência de reflexos sobre adicionais com base na lei municipal que veda a incorporação de tal verba.

O Recorrente sustenta, em síntese, que a sentença extintiva violou a coisa julgada, pois a decisão de mérito transitada em julgado (ID 14805867) havia garantido não apenas a adequação salarial, mas também os respectivos reflexos. Argumenta que o pagamento por meio de abono não corresponde à implementação do piso no vencimento-base e que, ao complementar o salário para atingir o mínimo legal, o abono adquire natureza salarial, devendo gerar reflexos sobre as demais verbas, conforme determinado no título executivo.

O Recorrido, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, alegando a legalidade do pagamento via abono, a ausência de direito a reflexos por vedação em lei local e o risco de enriquecimento sem causa do servidor.

É o breve relatório.

A questão central do recurso é verificar se a sentença que extinguiu a execução por suposto adimplemento ofendeu a coisa julgada formada no processo de conhecimento. Em outras palavras, analisa-se se o pagamento de diferenças do piso do magistério por meio de "abono complementar", que a lei municipal define como verba não incorporável, cumpre a determinação judicial de "implementação do piso" e se afasta o direito aos reflexos sobre outras vantagens, também garantidos no título executivo.

A sentença de mérito (ID 14805867), acobertada pelo manto da coisa julgada, condenou o Município em duas obrigações claras e cumulativas: a primeira, de fazer, consistia em "DETERMINAR a municipalidade que implemente o pagamento do piso salarial nacional"; a segunda, de pagar, consistia em "CONDENAR a municipalidade ao pagamento da diferença dos valores pagos a menor (...) e os reflexos decorrentes da adequação do vencimento base ao piso nacional proporcional".

A "implementação do piso salarial" significa, nos termos da Lei Federal nº 11.738/2008 (art. 2º, § 1º) e da tese fixada no Tema 911 do Superior Tribunal de Justiça, a
adequação do vencimento-base inicial do servidor ao valor mínimo nacional, proporcionalmente à sua jornada
.

O pagamento por meio de abono transitório e não incorporável é medida paliativa que não se confunde com a efetiva reestruturação vencimental do servidor, descumprindo, assim, a obrigação de fazer imposta no título judicial. A decisão recorrida, ao validar essa forma de pagamento como quitação integral, contradiz a própria decisão de mérito.

Quanto à tese dos reflexos, ponto central do inconformismo, a sentença de mérito garantiu de forma expressa "os reflexos decorrentes da adequação do vencimento base ao piso nacional proporcional". Ao extinguir a execução sob o fundamento de que o abono não se incorpora aos vencimentos, a decisão recorrida modificou o alcance do título executivo judicial, o que é vedado em sede de cumprimento de sentença, sob pena de clara ofensa à coisa julgada.

No tocante ao argumento do Município de que a lei local (Lei nº 1.363/2023) veda os reflexos, tal norma não pode se sobrepor a uma decisão judicial transitada em julgado. A discussão sobre a legalidade dos reflexos já foi exaurida na fase de conhecimento, não cabendo sua rediscussão na execução.

Da mesma forma, a alegação de que o Tema 911/STJ remete à lei local para a definição dos reflexos é válida na fase de conhecimento, para definir se tais reflexos são ou não devidos. Uma vez que a sentença de mérito já os deferiu, a matéria encontra-se preclusa, não podendo o juízo da execução reapreciá-la para negar um direito consolidado no título. Por fim, não há que se falar em enriquecimento sem causa, pois o Recorrente busca apenas o que lhe foi garantido pelo Poder Judiciário.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso Inominado para
anular a sentença
de ID 14806102 e determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença nos seguintes termos:

Intimar o Município para que cumpra a obrigação de fazer, implementando o piso salarial nacional no vencimento-base inicial do Recorrente, sob as penas já cominadas; e

Remeter os autos à Contadoria Judicial para apurar o crédito exequendo, relativo às diferenças salariais e aos reflexos, observando estritamente os parâmetros do título executivo judicial (sentença de ID 14805867). Os valores já pagos pelo Município a título de abono deverão ser utilizados para fins de abatimento do montante principal, garantindo-se, contudo, o cálculo e o pagamento dos reflexos sobre a integralidade da diferença entre o vencimento-base pago e o piso devido em cada competência.

Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista o provimento do recurso.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)